Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729592-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA SILVA SANTOS AGRAVADO: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON DA SILVA SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709314-27.2018.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelo ora agravado e reconheceu excesso na execução. Aduz o agravante que a fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença por ausência de pagamento voluntário já transitou em julgado desde 20108 sendo descabida a abertura de novo prazo para impugnação. Defende que, justamente em razão da preclusão de tal decisão que fixou os honorários, ele é devido, inclusive porque decorre de mero cálculo aritmético. Entende que devem ser prestigiados os princípios da cooperação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da razoável duração do processo. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a inclusão do valor decotado no ofício para reserva do valor. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação. Preparo recolhido no ID 49258294. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 164246329 dos autos de origem): Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida por EDSON DA SILVA SANTOS em desfavor de EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, partes qualificadas nos autos. Após a determinação de baixa e arquivamento da demanda em relação ao credor originário (ID 141368968), veio aos autos o causídico que atuava em favor do credor, a pugnar pelo prosseguimento da demanda executiva em relação aos honorários sucumbenciais. Em ID 147300662, foram estabelecidos os parâmetros para apuração do montante devido. Em ID 149221243, veio aos autos a parte exequente a pugnar pelo adimplemento da quantia de R$ 149.936,79 (cento e quarenta e nove mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos). Considerando o valor indicado pela parte exequente, foi deflagrado o presente cumprimento de sentença (ID 149935647). Instado a promover o pagamento espontâneo do débito, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 155644349), sob o fundamento de que o exequente teria, equivocadamente, incluído os valores “decorrentes de honorários sucumbenciais fixados no cumprimento de sentença em razão do não pagamento da obrigação principal, em absoluta ofensa ao determinado pela decisão ID 147300662”. Em resposta à impugnação apresentada, sustentou a parte exequente que, na peça em que pugnou pela deflagração do cumprimento de sentença, teria explicado que apuração dos honorários poderia ser realizada por meros cálculos aritméticos. Apontou, ainda, que a decisão que deflagrou o cumprimento de sentença, com base no montante por ele indicado, teria acatado o pedido por ele formulado. A parte executada se manifestou em ID 163311778, oportunidade em que refutou os fundamentos apresentados pela exequente. É o breve relatório. Decido. Do cotejo das peças apresentadas pelas partes, verifica-se que a divergência se limita à possibilidade de persecução, no presente cumprimente de sentença, dos valores correspondentes aos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença em razão do não pagamento da obrigação principal. Acerca de tal obrigação, a decisão de ID 147300662 estabeleceu o seguinte: Quanto aos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença em razão do não pagamento da obrigação principal, nos moldes da decisão de ID 19904346, tenho que a persecução de tal valor exige o manejo de demanda autônoma e adequada, eis que a apuração do montante devido ao causídico desbordaria, a toda evidência, do objeto do presente feito (Acórdão 1362770, 07104956120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, ante os fundamentos lançados, DEFIRO o pleito formulado pelo advogado EDSON DA SILVA SANTOS, direcionado à sua inclusão na presente demanda, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença da obrigação correspondente aos honorários sucumbenciais fixados nos éditos de 15566149 e ID 15566287, bem como em relação às penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, fixadas em razão do não pagamento da obrigação referente aos honorários. Dessa forma, da análise do trecho extraído, não pairam dúvidas acerca das limitações estabelecidas pelo édito, quanto aos valores a serem cobrados, de forma que se mostra inadequada a inclusão dos valores correspondentes aos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença em razão do não pagamento da obrigação principal. Outrossim, cabe asseverar que, nos termos do art. 524, §1o, do Código de Ritos, “quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada”. Dessa forma, a despeito dos fundamentos lançados pela parte exequente, observa-se que a decisão que deflagrou o cumprimento de sentença (ID 149935647) não deferiu, de forma tácita, os pleitos formulados pelo exequente em ID 149221243, tampouco modificou os parâmetros estabelecidos em ID 147300662. Quanto à cobrança da multa de 10% (dez por cento), anteriormente fixada em decorrência do não pagamento da obrigação referente aos honorários sucumbenciais, tenho que a sua inclusão se mostra adequada, nos termos da decisão de ID 147300662. Ante as razões expostas, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em ID 155644349. Nessa esteira, constatado que o valor originariamente perseguido, a título de débito (R$ 149.936,79 - cento e quarenta e nove mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos- ID 149221243), superaria o montante real da dívida, que corresponde à quantia de R$ 93.356,87 (noventa e três mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) (R$ 84.869,88 + R$ 8.486,99), impera reconhecer a existência de excesso executivo, no valor de R$ 56.579,92 (cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos). Como consectário inarredável, mostra-se devido arbitramento de honorários advocatícios, em favor do patrono da parte devedora/impugnante, na esteira da orientação jurisprudencial: APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários advocatícios em benefício da parte executada. 2. Apelo provido. (Acórdão 1232386, 07148638120198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à luz do disposto no art. 85, § 2o, do CPC, fixo a verba honorária, devida ao patrono do devedor em 10% (dez por cento) do excesso executivo efetivamente reconhecido, ou seja, do montante de R$ 56.579,92 (cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), valor que corresponde ao proveito econômico obtido com a impugnação oposta. Em face da decisão exarada pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos de ID 0088853-98.2009.8.07.0001, aguarde-se a realização do leilão do imóvel situado no apartamento no 219, Projeção “I”, Setor Hoteleiro, Taguatinga/Distrito Federal, com área privativa de 33,60m2, registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal sob a matrícula199.311, designado para os dias 25/07 e 28/07/2023 (ID 163259691). Restando frutífero o leilão, pugna-se pela transferência, para a conta vinculada a estes autos, do montante de R$ 93.356,87 (noventa e três mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao crédito aqui perseguido, observadas as condições estabelecidas no art. 908 do CPC. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Não havendo pedido pendente de apreciação, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que o credor aguarde a eventual disponibilização do crédito, sobre o qual recaiu a penhora determinada por esta decisão, ou diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. O mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). A despeito da suspensão da marcha executiva, havendo informações quanto à alienação do imóvel, com a correspondente transferência de valores para a conta vinculada a esta demanda, prestadas pelo Juízo ou mesmo pela parte exequente, a indicar a disponibilização de crédito, os autos deverão retornar imediatamente conclusos. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso, evidente a configuração da preclusão lógica e temporal da fixação dos honorários sobre a fase executiva. Isso porque, ainda que o autor e o executado tenham celebrado um acordo quanto ao valor principal, que ainda não foi homologado, o valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença exequenda não foi objeto do acordo e permanece hígido, inclusive quanto à ausência de pagamento voluntário após a intimação, conforme decisão de ID 19904346, datada de 23/7/2018. Assim, evidente a necessidade de manutenção da incidência, não só da multa, mas também dos honorários decorrentes da aplicação do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Note-se que o fato de ter o ora agravante ter renunciado ao mandato referente à representação processual do autor não afasta o seu direito às verbas advocatícias fixadas na sentença exequenda, nem afasta a inadimplência do executado que foi devidamente intimado para o pagamento voluntário da referida verba, mas permaneceu inerte. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, resta presente a probabilidade do direito, sendo cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 26 de julho de 2023 12:47:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador